Tribunal: TJDFT
Processo: 0706982-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BENEFICIÁRIO DE FRAUDE BANCÁRIA. VALOR RECUPERADO. DANOS MATERIAIS. ERRO MATERIAL. PROVAS. AUSÊNCIA.

1. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I).

2. A sentença deve ser mantida quando evidenciado que o montante apontado pelo próprio autor em outro processo foi utilizado para abater o valor dos danos materiais e inexistem outros elementos probatórios para corroborar o erro material dessa quantia.

3. Recurso conhecido e não provido.